Tribunal: TJMT
Processo: 0003697-21.2017.8.11.0044
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003697-21.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Lotação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SEGURANÇA PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL – INSUFICIÊNCIA DE EFETIVO RELATIVO À POLÍCIA MILITAR – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA FAZER VALER PRECEITO CONSTITUCIONAL – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE –
CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO –
JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A Constituição da República reconhece e impõe, expressamente, o dever de o Estado garantir a eficaz segurança pública em seu território (art. 144, CF).

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à segurança, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

4. Eventual

crise

financeira
do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial,
para determinar ao Apelante que proceda ao aumento do efetivo policial dos Municípios de Gaúcha do Norte e de Paranatinga/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, sem a fixação imediata de medidas coercitivas.

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID n.
36362995
), o Estado de Mato Grosso defende a necessidade de reforma da sentença, em razão da caracterização de
error in judicando,
sob o argumento de que n
ão cabe ao Poder Judiciário determinar que o agente público pratique um ato
discricionário
cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertence, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Argumenta que,
a
disponibilização e lotação de agentes e servidores públicos é de competência restrita e especifica do Poder Executivo, que, a partir de critérios técnicos e objetivos, levando cm consideração a conjuntura macro do Estado de Mato Grosso - com todas suas necessidades e demandas— distribui sua força laboral de tal forma que todos os administrados, nas mais diversas regiões, possam usufruir dos serviços públicos; com base em inúmeros dados estatísticos, como por exemplo, o número de ocorrências policiais, os indicadores de violência, os índices populacionais, o quantitativo de policiais ativos entre outras variáveis que não teriam sido levadas em consideração pela sentença combatida.

Destaca, ainda, que, o Estado de Mato Grosso se encontra em grave crise financeira e fiscal desde 2016, cujo déficit supera o valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), que inclusive motivou o Decreto de Calamidade Pública e Financeira (Decreto no 07/2019), sendo que o critério de escolha para o emprego de verbas públicas estaduais compete ao Administrador Público, sob pena de violação ao princípio da reserva do possível.

Argui, também,
que, não há ilicitude ou omissão na conduta de Mato Grosso quando a segurança pública das cidades em questão, apenas gestão equitativa dos recursos disponíveis, haja vista que a atuação do Poder Público se pauta no interesse público e compete ao Administrador Público o dever de compatibilizar as necessidades sociais e possibilidades orçamentárias e financeiras
.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação civil pública.

A tempestividade do recurso foi certificada no ID n. 36362999.

As contrarrazões vieram no ID n. 36363000, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer colacionado no ID n. 36852991, manifestou pelo provimento parcial do apelo, afastando apenas a obrigação de impor a quantificação do número de policiais, sob pena de prejudicar outras localidades.

Por se tratar de sentença ilíquida desfavorável à Fazenda Pública Estadual, admito a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para determinar ao Apelante que proceda ao aumento do efetivo policial dos Municípios de Gaúcha do Norte e de Paranatinga/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, sem a fixação imediata de medidas coercitivas.

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

Infere-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando a existência de
omissão Estatal no tocante serviço de segurança pública, relativo ao policiamento ostensivo dos municípios de
Gaúcha do Norte/MT que conta com o efetivo de 9 policiais militares, quando o correto seriam 12, bem como do Município de Paranatinga/MT que conta com o efetivo de 30 policiais militares, quando o correto, segundo o Autor seriam 35.

Após regular processamento, com a apresentação de contestação pelo Estado de Mato Grosso (ID n. 36362984) e respectiva impugnação à contestação (ID n. 36362988), o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos deduzidos na inicial,
para o fim de DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso designe 3 policiais militares para o Município de Gaúcha do Norte/MT e 05 policiais militares para o Município do Paranatinga/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Na ocasião, consignou que,
a ausência de policiais em uma cidade obviamente deixa a população vulnerável, contribuindo para o aumento expressivo de crimes. Aliás, é o que o ocorre, tendo em vista que é notória a quantidade de crimes que ocorrem nesta cidade de Paranatinga, principalmente crimes contra a Vida.

Do Recurso de Apelação

Da leitura da peça recursal, percebe-se que o argumento do Apelante reside no princípio da separação dos poderes e nas limitações orçamentárias. É amparado nesses fundamentos que o Recorrente alega que o Poder Judiciário não poderia interferir, indevidamente, em área de atribuição precípua do Poder Executivo.

É cediço que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

Nessa esteira, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.

O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...).

(STF, ARE no 886710 AgR, Relatora: Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 3/11/2015). [Destaquei]

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que o efetivo policial dos Municípios de Gaúcha do Norte e Paranatinga é ineficiente com base na informação constante do
Ofício 11°. 530/11o CR/14o BPM/3o Cia PM/16, encaminhado pela 3a Companhia de Polícia Militar, no sentido de que, o efetivo atual não é suficiente para atender com eficiência a demanda daqueles Municípios.

Por outro lado, o
Ofício no 571/GCG/ CG/14, subscrito pelo Comandante Geral da PMMT noticia que
a demanda pelo aumento de efetivo policial é registrada em todo o Estado de Mato Grosso, a qual tende a ser minimizada com a inclusão de novos policiais militares, por meio de concurso público aberto, em que serão destinadas 04 (quatro) policiais militares para o município de Gaúcha do Norte e 08 (oito) para Paranatinga/MT (ID n. 36362499).

Em seguida, o então Governador Silval da Cunha Barbosa, por meio do Ofício s/n., datado de 26-11-2014, se comprometeu a solucionar o problema, registrando que as medidas administrativas sugeridas na Notificação Recomendatória n. 47/2014 já estariam sendo tomadas, de forma que, em breve o déficit de policiais militares nos municípios do Estado deveria ser sanado (ID n. 36362950).

Ocorre que, nenhuma medida foi adotada no sentido de solucionar o problema, razão pela qual, foi oficiado ao Governador sucessor, José Pedro Gonçalves Taques (ID n. 36362950 - Pág. 5), a fim de que adotasse as providências no sentido de encaminhar o contingente de oficiais necessário de policiais militares para os municípios de Paranatinga e Gaúcha do Norte,
o que foi parcialmente atendido
, razão pela qual foi expedida a Notificação Recomendatória n° 41/2017, solicitando aumento de efetivo de policias militares referidos Municípios, com as manifestações exaradas pela Polícia Militar, conforme Oficio n° 419/GCG/PMMT17, datado de 29.05.2017, sem noticias da resolução efetiva do problema.

Como se vê, inexistem dúvidas acerca da necessidade de aumento do efetivo policial dos Municípios de Gaúcha do Norte e Paranatinga
para o adequado atendimento das demandas locais e que tal situação perdura há muito tempo.

Sabe-se que, a
segurança

pública
é dever do Estado e direito de todos e que será prestada pela polícia
civil
e militar. E, dentro desse contexto, a
Constituição
Federal assinala no seu artigo
144
que o Estado deve adotar políticas públicas necessárias para a implementação desse serviço, dispondo, para tanto, de todos os recursos necessários ao desempenho desta atribuição constitucional, seja de recursos materiais, seja de humanos,
in verbis:

Art. 144. A
segurança

pública
, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Neste mister, cabe ao Administrador Público, nos estritos termos da lei, eleger e executar políticas públicas definidas na
Constituição Federal
.

Tem sido reconhecido, todavia, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra
pública
e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte. É o caso dos autos.

Isso porque, o direito a
segurança
é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO A PRECEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO À SEGURANÇA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE EFETIVO RELATIVO ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA FAZER VALER PRECEITO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO.

1. Trata-se de Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial por incidência da Sumula 284/STF.

2. O Recurso Especial alegando a violação ao art. 3° da Lei Federal 11.472/2007 que obrigou o Estado a contratar servidores públicos da Polícia Civil e Militar - política pública de incremento de servidores da área de segurança pública -, foi inadmitido pela incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedente: AgInt no REsp 1.373.051/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19.12.2018.

4. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial de violação do princípio da separação dos poderes, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que "a omissão do Poder Público em cumprir as políticas públicas, situação que ocasiona, por certo, carência da população local quanto ao seu direito à segurança, assegurado constitucionalmente" justifica "a fiscalização do Poder Judiciário, sem que isso importe em violação da independência entre os poderes." Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Sem motivos para alterar a decisão presidencial que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial por incidência da Sumula 284/STF, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp 1547873/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 18/5/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DO SETOR DE SEGURANÇA MUNICIPAL
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SEGURANÇA PÚBLICA - DEVER DO ESTADO – CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO DO JUDICIÁRIO -
NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO STJ
– DESIGNAÇÃO DA QUANTIDADE DE SERVIDORES DO QUADRO DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO AFASTADA, PARCIALMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

A Constituição da República reconhece e impõe, expressamente, o dever de o Estado garantir a eficaz segurança pública em seu território (art. 144, CF). Embora excepcionalmente, cabe ao Poder Judiciário a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que lhe incumbem, assegurando-se, assim, a efetividade e eficácia dos direitos individuais estatuídos na Carta Constitucional.
Não há impor o aumento de servidores neste ou naquele município, quando ao Judiciário faltam parâmetros para a comparação entre aqueles que denotam a mesma necessidade, sob pena de prejudicar outras localidades.

(TJ-MT - APL: 00047532220078110018 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 2/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que a
crise

financeira
deste Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população, sobretudo, em situações como a revelada nestes autos e, em nada altera o inequívoco agir deficiente do Estado na
preservação dos direitos fundamentais, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência é medida imperiosa.

Da Remessa Necessária de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer,
consistente em proceder ao aumento do efetivo policial dos Municípios de Gaúcha do Norte e de Paranatinga/MT, no prazo de 60 (sessenta)dias.

Os fundamentos de mérito são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
RATIFICANDO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021